Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas. Reconhecimento fotográfico. Regularidade. Pena. Concurso formal.
1 – O e. STJ passou a entender que a condenação não pode se fundamentar unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo, com observância das formalidades do art. 226 do CPP.
2 - Corroborado o reconhecimento por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso -- em que os depoimentos colhidos em juízo demonstraram detalhes da dinâmica delitiva e das investigações que resultaram na identificação do acusado e do adolescente, parente dele, além da localização de um dos objetos subtraídos na posse de outro familiar deles --, confirmando a regularidade e segurança dos reconhecimentos feitos na delegacia pelas quatro vítimas do roubo, possível a condenação.
3 - A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo, no caso, 1/3, considerando, além das quatro vítimas do roubo, o crime de corrupção de menor.
4 - Apelação provida em parte.